Tribunal: STM
Processo: 7000824-46.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000824-46.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADOS: GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE (OAB: SP369103), HENRIQUE TEIXEIRA
ARZABE (OAB: SP377296), ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB: SP168735), WEVERSON
FABREGA DOS SANTOS (OAB: SP234064), ALDO BOTANA MENEZES (OAB: SP 163186)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento à presente Correição Parcial, mantendo
irretocável a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 2ª CJM, de 5 de outubro de 2020, proferida nos autos do Incidente de
Insanidade Mental nº 7000061-82.2020.7.02.0002, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA não participaram do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d07943e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000824-46.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REQUERENTE:
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE, Dr. HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE e Dr.
ELIEZER PEREIRA MARTINS.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ALEGADOS VÍCIOS DE CONTEÚDO E DE FORMA. NULIDADE.
NÃO RECONHECIMENTO. NOMEAÇÃO DOS PERITOS. ESPECIALIDADE. ART. 48 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. PREJUÍZO COGNITIVO
NÃO VERIFICADO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NÃO RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO VERGASTADA. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A alegação defensiva de que a Lei nº 12.030/2009 estabelece que o trabalho pericial seja
realizado por profissionais providos em cargos de perito não encontra eco no regramento
especial estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar, o qual exige, tão somente, o
atendimento do critério da especialidade, nos termos do art. 48 do Código de Processo
Penal Militar, o que foi rigorosamente observado pelo Juízo de primeiro grau, sendo
oportuno ressaltar que o Exame Pericial realizado no Requerente foi subscrito por 2 (dois)
Médicos Psiquiatras Civis, conforme requerido pela própria Defesa constituída.
Os experts esclareceram com absoluta precisão que, no que tange à doença mental
superveniente, o Requerente apresenta entendimento adequado do processo judicial atual,
sem nenhuma evidência de prejuízo cognitivo, circunstância que afasta a pretensão de
reconhecimento das apontadas nulidades no Exame Pericial.
Negado provimento à Correição Parcial. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento à
presente Correição Parcial, mantendo irretocável a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 2ª CJM, de 5 de outubro de 2020, proferida nos autos do Incidente de Insanidade Mental nº
7000061-82.2020.7.02.0002, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 15 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REQUERENTE:
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE, Dr. HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE e Dr.
ELIEZER PEREIRA MARTINS.

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial, com pedido de liminar, interposta pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON
PEREIRA DO CARMO JÚNIOR contra a Decisão do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 2ª CJM, de 5 de outubro de 2020, que indeferiu o pedido de:

"(...) complemento/nova perícia, por entender que o múnus dos peritos foi desempenhado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d07943e
corretamente e em sua totalidade, homologando, pois, o laudo pericial apresentado pelos
Drs. Thiago Fernando da Silva e Henrique Soares Paiva.".

Em suas Razões, a Defesa sustentou que a Lei nº 12.030/2009 "(...) condiciona a validade de laudos emitidos
em processos criminais à condição de que o trabalho pericial seja realizado por profissionais providos em
cargos de perito (...)", de sorte que foi requerida a complementação do Laudo a fim de que os peritos
nomeados pelo Juízo:

"(...) anexassem ao feito cópia do D.O., de suas nomeações e posses como peritos
vinculados ao Núcleo de Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica - Instituto de Psiquiatria da
Faculdade de Medicina da USP, formalidade essencial que, certamente por olvido, deixou
de ser adimplida.".

Prosseguiu a Defesa afirmando que os peritos teriam deixado de realizar exames de tomografia
computadorizada e ressonância magnética, valendo-se dos resultados de exames realizados em 2017 e
2019, "(...) o que, à evidência, não retrata o estado de saúde mental do recorrente.".

Alegou ainda que o pleito defensivo, acertadamente acolhido pelo Colegiado Julgador de primeiro grau ao
deferir o exame de insanidade mental do militar, "(...) não foi de produção de laudo pericial com base em
exames pretéritos (o que é pericialmente inaceitável), mas de realização e exames como etapa do trabalho
pericial em curso (...)", razão pela qual:

"(...) requereu-se a determinação de complementação do trabalho pericial para fins de que
novo laudo fosse produzido com fundamento no resultado de exames Tomografia
computadorizada (CT) e Ressonância magnética (RM) produzidos como etapa do trabalho
pericial curso sob supervisão dos peritos nomeados para que as respostas aos quesitos
fosse fundada no estado de saúde mental atual do recorrente com a necessária juntada
dos registros documentais do (sic) exames produzidos para fins de confronto e eventual
impugnação.".

Alegou também que o objetivo da Defesa era o de que fosse analisada pelos peritos a existência de doença
mental superveniente à instauração do processo penal militar, sendo, portanto, "(...) de nenhum relevo no
contexto "questões do passado do periciando".". Assim, acrescentou a Defesa, "(...) Completamente
distintas perícias destinadas à aferição de inimputabilidade daquelas autorizadas para fins de constatação
de doença mental superveniente.". A Defesa ainda destacou que:

"(...) O recorrente é Capitão do Exército apto e na plenitude de suas faculdades mentais. A
dúvida que justificou a perícia é se o tumor cerebral de que ainda acometido o réu
classifica-se como doença mental superveniente para os fins previstos no CPPM.
Daí a imperiosidade da realização dos exames requeridos e deferidos pelo e. Conselho.".

Ao final, sustentando que o Laudo Pericial seria nulo de pleno direito, requereu:

"(...) a) seja recebido, conhecido e processado este recurso, na forma dos artigos 498 do
CPPM e 160 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar;
b) a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da ação penal em desfavor do
aqui recorrente até julgado o mérito da presente correição parcial, como forma de evitar
risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, com a própria perda
de objeto do recurso; e
c) o provimento da presente correição parcial, para reformar a r. decisão ora guerreada
para realização de nova perícia para saneamento dos vícios de forma e de conteúdo
destacados nos pleitos defensivos, anulando-se todos os atos posteriores a r. decisão, em
atendimento aos princípios da legalidade, da ampla defesa e contraditório.".

Em Contrarrazões, o Órgão ministerial refutou os argumentos defensivos, sustentando, em síntese, que "(...)
não é qualquer doença mental superveniente que importa na suspensão do feito, mas apenas aquela que
impede o acusado de compreender o processo a que está sendo submetido, e exercer o direito à ampla
defesa.", o que, inclusive, foi decidido por esta Corte Castrense em relação ao próprio Requerente quando
da impetração do Habeas Corpus nº 7000232-02.2020.7.00.0000 (DJe: 22/05/2020).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d07943e

Ao final, requereu:

"(...) b) o indeferimento da medida liminar para sobrestamento do feito e
c) ao final, seja a Correição Parcial indeferida, mantendo-se irretocável a decisão a quo, do
Conselho Especial de Justiça do Exército.".

Em sede de Juízo de Retratação previsto no art. 520 do CPPM, em 22 de outubro de 2020, o Magistrado de
primeiro grau ratificou o entendimento anterior "(...) Por entender não ser o caso de realizar o juízo de
retratação (...)".

Em 6 de novembro de 2020, proferi Decisão na qual indeferi o pleito liminar por não estarem presentes "(...)
os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora (...)".

Em Parecer da lavra da Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar manifestou-se "(...) pelo não acolhimento da Correição Parcial ajuizada, mantendo a decisão
impugnada.".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Trata-se de Correição Parcial, com pedido de liminar, interposta pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON
PEREIRA DO CARMO JÚNIOR contra a Decisão do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 2ª CJM, de 5 de outubro de 2020, que indeferiu o pedido de:

"(...) complemento/nova perícia, por entender que o múnus dos peritos foi desempenhado
corretamente e em sua totalidade, homologando, pois, o laudo pericial apresentado pelos
Drs. Thiago Fernando da Silva e Henrique Soares Paiva.".

Em síntese, a Defesa sustentou que os peritos teriam deixado de realizar exames de tomografia
computadorizada e ressonância magnética, valendo-se dos resultados de exames realizados em 2017 e
2019, "(...) o que, à evidência, não retrata o estado de saúde mental do recorrente.", ressaltando, ainda, que
o deferimento do Incidente de Insanidade Mental não objetivou a "(...) produção de laudo pericial com base
em exames pretéritos (o que é pericialmente inaceitável), mas de realização e exames como etapa do
trabalho pericial em curso (...)", mas sim o de que fosse analisada pelos peritos a existência de doença
mental superveniente à instauração do processo penal militar, sendo, portanto, "(...) de nenhum relevo no
contexto "questões do passado do periciando (...)".

Ao final, requereu:
"(...) c) o provimento da presente correição parcial, para reformar a r. decisão ora
guerreada para realização de nova perícia para saneamento dos vícios de forma e de
conteúdo destacados nos pleitos defensivos, anulando-se todos os atos posteriores a r.
decisão, em atendimento aos princípios da legalidade, da ampla defesa e contraditório.".

O pleito não merece acolhida.

Conforme ressaltei por ocasião do indeferimento do pleito antecipatório:

"(...) Os argumentos trazidos a exame não são suficientes para caracterizar a necessidade
imediata da medida acautelatória (periculum in mora), tampouco a tese sustentada pela
Defesa Pública justifica a suspensão do feito até o julgamento da presente Correição
(fumus boni iuris), haja vista que a insurgência defensiva está adstrita à irresignação com o
resultado do Incidente de Insanidade Mental realizado pelo Requerente, cujo resultado
apresentado pelos peritos nomeados não contemplou a expectativa da Defesa.
Conforme ressaltou o Parquet Castrense em seu arrazoado:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d07943e
"(...) o laudo reconheceu que o acusado, a despeito de apresentar doença
mental, à época dos fatos, mantinha íntegras a capacidade de entendimento e
autodeterminação, as continua a conservar na atualidade, já que não apresenta
qualquer prejuízo cognitivo.".
Além disso, também destacou o Órgão ministerial, os peritos concluíram:
"(...) que a enfermidade de que é portador o acusado, sejam os transtornos de
depressão e ansiedade referidos no laudo, seja o tumor cerebral e sequelas da
cirurgia ocorridos posteriormente aos fatos, não importam em inimputabilidade,
nem impedem o acusado de responder à presente ação penal.
Não é o caso, pois, de suspensão da ação penal, pretendida pela Defesa.".
A própria Defesa do Requerente afirmou em seu petitório que o "(...) O recorrente é
Capitão do Exército apto e na plenitude de suas faculdades mentais.", de sorte que o
pedido de suspensão da ação penal militar não se revela plausível a tutela de urgência
requerida, sendo oportuno ressaltar que o julgador não fica adstrito ao resultado do Laudo
Pericial, podendo rejeitá-lo, no todo ou em parte, conforme a dicção do art. 326 do Código
de Processo Penal Militar, na esteira do seguinte precedente desta Corte Castrense:
"Correição Parcial nº 28-49.2012.7.10.0010/CE (DJe: 28/05/2012)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
"CORREIÇÃO PARCIAL. REQUERIMENTO DA DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO
DE ESCLARECIMENTO A QUESITOS EM EXAME DE SANIDADE MENTAL.
Preliminar de intempestividade suscitada pelo Parquet rejeitada à unanimidade.
A Correição foi protocolada no Tribunal dentro do prazo de 5 (cinco) dias,
conforme art. 498, § 1º, do CPPM. No mérito, não assiste razão ao Requerente.
A Defesa se insurgiu contra a Decisão do Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 10ª CJM, que indeferiu pedido de esclarecimento a quesitos em
exame de sanidade mental. Entretanto, as respostas são conclusivas e não
necessitam de complementação. Ademais, o juiz não está adstrito ao laudo,
conforme art. 326 do CPPM, e sempre poderá julgar de acordo com o seu livre
convencimento motivado, com base nos documentos médicos juntados pelo Réu.
Outrossim, a conclusão do referido laudo não desacredita qualquer outro
documento médico que porventura venha a ser juntado no curso da instrução
comprovando doenças ou impossibilidade de comparecer aos atos processuais, o
que certamente também será considerado pelo Conselho Julgador.
Inexistência de erro, abuso ou ato tumultuário.
Correição Parcial indeferida. Unânime." (Grifo nosso).
Essa, aliás, é a essência do princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 297
do referido Códex Processual.
Nesse contexto, eventual suspensão da ação penal militar sem a clara presença de um
perigo de dano imediato, incontornável, absoluto, poderia impor prejuízo desnecessário ao
andamento da instrução criminal levada a efeito em primeira instância, mormente quando
o mérito da ação indica a irresignação com o resultado pericial sem que se vislumbre, em
análise perfunctória, qualquer mácula aparente.
Diante do exposto, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora,
INDEFIRO o pleito defensivo de concessão da medida liminar." (Grifos nossos).

Os fundamentos anteriormente expendidos por ocasião do indeferimento do pleito liminar já indicavam que,
a despeito da irresignação defensiva, bem como da constatação das enfermidades que o acometem, o Réu
mantinha íntegras, desde a época dos fatos, a capacidade de entendimento e autodeterminação,
preservando-as ao longo do tempo uma vez que não apresentou, segundo o citado Laudo Pericial, qualquer
prejuízo cognitivo.

Nesse contexto, revelam-se oportunas as transcrições dos seguintes trechos do Exame realizado pela Perícia
Médica:

"(...) Pensamento com encadeamento lógico de ideias, sem alteração de curso e sem
conteúdo prevalente.
(...)
Periciando sem nenhuma alteração cognitiva no momento da avaliação (funcionamento
executivo, atenção, memória, linguagem, cognição social preservados).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d07943e
Ausência de alterações sensoperceptivas ou ainda sinais indiretos que remetam a essas
alterações.
(...)
O periciado apresenta diversos dos sintomas descritos acima, e que se apresentam em
mais de um momento de sua vida, inclusive apresentando sintomas atuais, caracterizados
como leves.
(...)
Periciado apresenta alguns sintomas ansiosos leves atuais.
(...)
CONCLUSÃO
Diante das informações apresentadas neste documento, concluímos que o Periciado
apresenta os diagnósticos psiquiátricos de Transtorno depressivo recorrente (CID-10: F33)
e Transtorno de ansiedade generalizada (CID-10: F41.1). O periciado apresentada
capacidade de entendimento e autodeterminação preservadas na época dos fatos em
questão. Além disso, apresenta entendimento adequado do processo judicial atual, sem
nenhuma evidência de prejuízo cognitivo.".

Além disso, são importantes as seguintes respostas aos questionamentos efetuados para os experts, as
quais podem identificar o caráter meramente especulativo ao qual se apega a Defesa para justificar não só o
sobrestamento do feito como também, e principalmente, a realização de nova perícia pelos alegados vícios
apontados:

"(...) 6. Os medicamentos podem afetar o sistema mental do periciado, ainda que
temporariamente?
Os medicamentos agem no sentido de melhorar os quadros psiquiátricos apresentados.
7. Considerando a patologia de que acometido e os medicamentos ministrados, há
possibilidade de agravamento da doença em função do stress e pressão psicológica
decorrente de atos de processos judiciais?
Quesito especulativo.
8. A doença que acomete o periciado é superveniente aos fatos determinantes da
instauração do processo em epígrafe?
Não.
9. A exposição a equipamentos de radiologia pode ser causa, "gatilho" ou fator de
agravamento da doença de que padece o periciado?
Não.
10. Há nexo etiológico entre a doença que acomete o periciado e o exercício de suas
atribuições no Exército Brasileiro?
Não.
(...)
23. A presença de tumor residual altera o prognóstico do paciente?
Quesito especulativo.
24. Em caso de nova cirurgia, quais novas sequelas físicas e mentais podem se somar ao
quadro do periciado?
Quesito especulativo (...)".

Vale dizer que, o que se verifica é o absoluto inconformismo da Defesa com o resultado da Perícia Médica
elaborada pelos peritos por ela própria indicados, o qual, a toda evidência, não favoreceu os seus anseios.

Nesses termos, à guisa de esclarecimento, são oportunos os apontamentos elaborados pelo Custos Legis
que, em seu Parecer, assim descreveu o histórico da insatisfação defensiva:

"(...) Na situação sub oculi, inicialmente o juízo solicitou ao Diretor do Hospital Militar de
Área de São Paulo a indicação de peritos médicos psiquiatras, advindo informação sobre
suspeição legal dos peritos daquela OM, sendo sugerida a indicação de peritos da
Aeronáutica (Incidente de Insanidade Mental nº 7000061-82.2020.7.02.0002, Eventos 5 e
15).
A própria defesa constituída, no ensejo, postulou pela designação de peritos civis, dados os
laços entre profissionais da saúde integrantes de quaisquer das Forças, acenando com a
possibilidade de designação de profissionais do INSS, do IMESC, ou de Faculdades de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d07943e
Medicina (Incidente de Insanidade Mental nº 7000061-82.2020.7.02.0002, Evento 26).
Foi requerida indicação de peritos ao Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, os quais foram nomeados pelo juízo, e prestaram compromisso,
sem qualquer oposição do nobre advogado, delineando-se preclusão para impugnar a
nomeação.".

Embora não obrigado a atender o pleito defensivo, mormente porque a dicção do art. 48 do Código de
Processo Penal Militar exige que a nomeação de peritos atenda ao critério de escolha entre oficiais da ativa,
"(...) atendida a especialidade (...)" (Grifo nosso), devendo ser observado o compromisso legal previsto no
parágrafo único do citado dispositivo, o Juízo de primeiro grau procedeu de forma absolutamente acertada
ao atender o requerimento formulado pela Defesa para que fossem nomeados peritos civis do Instituto de
Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, os quais, ressalte-se, além de
representarem Instituição de absoluta capacidade, foram sugeridos por ela própria a despeito de a dicção do
art. 47 do citado Diploma processual não prever a possibilidade de intervenção das partes nessa nomeação.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que a Lei nº 12.030/2009 estabelece que "(...) o trabalho pericial
seja realizado por profissionais providos em cargos de perito." não encontra eco na razoabilidade nem no
regramento especial estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar, o qual exige, tão somente, o
atendimento do critério da especialidade, o que foi rigorosamente observado pelo Juízo de primeiro grau,
sendo oportuno ressaltar que o Exame Pericial realizado no Requerente foi subscrito por 2 (dois) Médicos
Psiquiatras Civis, conforme requerido pela própria Defesa constituída.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci ao tratar do critério de escolha do perito no rito procedimental
estatuído pelo Código de Processo Penal Militar (Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2013. São Paulo. p. 87):

"(...) diversamente do preceituado pelo art. 159 do Código de Processo Penal, esta norma
permite a livre escolha de peritos por parte do juiz. Impõe-se, apenas, a preferência por
oficiais da ativa, conforme a especialidade de cada um em relação à perícia a ser realizada.
Abre-se a oportunidade de nomeação de militares da reserva, bem como de civis.".

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000032-18.2014.7.10.0010 (DJe: 13/04/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
APELAÇÃO. MPM. DESACATO A MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO EXAME DE
INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO DOLO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. APELO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. A ausência de nomeação formal de Perito não torna nulo Exame de Sanidade Mental,
quando realizado por médico militar especialista, inscrito no CRM, integrante do Corpo de
Saúde da Força e responsável pela realização de perícias e exames no âmbito da OM.
2. A nomeação de Oficiais da ativa para funcionarem como peritos, conforme o disposto no
art. 48 do CPPM, consubstancia uma faculdade, não havendo nulidade em Laudo Pericial
subscrito por Aspirante-a-Oficial, quando atendida sua especialidade. Preliminar rejeitada.
Unanimidade.
(...)
4. Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime." (Grifos nosso).

Considerando, portanto, que a nomeação dos peritos indicados pela própria Defesa constituída atendeu, por
parte do Juízo de primeiro grau, aos ditames procedimentais estabelecidos na legislação de regência,
notadamente o Código de Processo Penal Militar, bem como procedida a nomeação, seguiu-se o
compromisso legal e, considerando, ainda, que os quesitos formulados pela Defesa foram absolutamente
todos respondidos pelos peritos sem que até aquele momento fosse impugnada a sua indicação, evidencia-
se a preclusão consumativa em relação ao conveniente pedido defensivo, mormente porque a irresignação
tem como base o fato de que os peritos não teriam atendido às expectativas defensivas.

Portanto, ainda que a Defesa tenha se insurgido contra o Laudo Pericial cujas conclusões não lhe eram
favoráveis, tendo afirmado, inclusive, que "(...) o pleito defensivo foi acolhido para aferição da existência de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d07943e
doença mental superveniente à instauração de processo crime militar e, portanto, de nenhum relevo no
contexto "questões do passado do periciando"", ainda assim, conforme já demonstrado, os experts
esclareceram com absoluta precisão que, no que tange à doença mental superveniente, o Requerente "(...)
apresenta entendimento adequado do processo judicial atual, sem nenhuma evidência de prejuízo
cognitivo.", circunstância que afasta a pretensão de reconhecimento das apontadas nulidades no Exame
realizado pelos Médicos Peritos.

Por tais motivos, considero irretocável a Decisão vergastada, de 5 de outubro de 2020, cuja reprodução de
seus fundamentos reputo como absolutamente necessárias:

"(...) Consta aos autos, que a Defesa técnica do acusado peticionou pela declaração de
incompetência da Justiça Militar da União e pela instauração de incidente de insanidade
mental, abordando existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do réu.
Mencionou que o exame seria para aferir a existência ou não de doença mental
superveniente a justificar eventual suspensão processual (Evento 16 da Ação Penal Militar
nº 7000004-64.2020.7.02.0002).
O Conselho Especial de Justiça para o Exército não acatou o pedido de declaração de
incompetência da Justiça Militar e deferiu o pleito de instauração de incidente de
insanidade mental sem a suspensão do processo, tendo em vista o processo só poderia ser
sustado se fosse indispensável a presença do Acusado que já foi submetido ao exame
pericial para a produção de determinada prova, o que não era o caso dos autos (art. 158 do
CPM).
Em 02 de Julho de 2020, Wilson Pereira do Carmo Júnior passou pela perícia realizada no
consultório dos peritos médicos. Visualiza-se, de início, que no item V. Descrição do Laudo,
é atestada a completa compreensão dos fatos pelo acusado. Transcrito aqui as seguintes
passagens do documento: "... respondendo adequadamente aos relatos que lhe eram
questionados..."; "orientado globalmente (alo e autopsiquicamente); é capaz de referir
dados autobiográficos e identificar o ambiente/local em que a perícia foi realizada";
"atenção sem prejuízos (normovigil e normotenaz)"; "humor não polarizado, afeto sem
alterações (normomodulado e normoressonante)"; "pensamento com encadeamento lógico
de ideias, sem alteração de curso e sem conteúdo prevalente"; "a expressão e
compreensão de linguagem são adequadas e possibilitam que traga informações de
maneira pormenorizada"; "periciado sem nenhuma alteração cognitiva no momento da
avaliação (funcionamento executivo, atenção, memória, linguagem, cognição social
preservados)"; "ausência de alterações sensoperceptivas ou ainda sinais indiretos que
remetam a essas alterações"; "sem alteração de juízo de realidade"; "consciência do eu
preservada. Boa capacidade de abstração, crítica e reflexão sobre os fatos narrados";
"volição e pragmatismo preservados"; "psicomotricidade sem alterações" (Evento 96 - Doc
1).
Estabeleceu-se que o quadro do acusado é compatível com os diagnósticos psiquiátricos de
Transtorno depressivo recorrente (CID-10: F33) e Transtorno de ansiedade generalizada
(CID-10: F41.1), sendo leves os sintomas apresentados pelo periciado, decorrentes de
episódios traumáticos em sua vida. Afirmou-se que o acusado apresentava capacidade de
entendimento e de autodeterminação preservadas na época dos aventados delitos, além
de possuir entendimento adequado do processo judicial atual, sem nenhuma evidência de
prejuízo cognitivo (Evento 96 - Doc 1).
É importante ressaltar que todos os quesitos apresentados pela Defesa foram respondido
sem sua totalidade pelos peritos, sendo elaborado um laudo pormenorizado sobre os fatos
e transtornos que acometem o réu, não havendo qualquer irregularidade ou falta de
informações no documento. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no laudo
produzido.
As partes foram cientificadas sobre os dados e as qualificações dos peritos nomeados
(Eventos 36 e 40), bem como o acusado foi comunicado do comparecimento pelo Hospital
Militar de Área de São Paulo, local onde desempenha suas atividades, após envio do ofício
nº 281/SEC-CMFF requisitando a determinação de sua apresentação (Evento 86).
Mister relatar que a perícia foi deferida após pedido da própria Defesa e que os peritos, tão
logo foram designados, as Partes tomaram ciência, como consta nos Eventos 39 e 42.
Posteriormente, esses peritos foram COMPROMISSADOS, nos termos da lei e cumpriram a
incumbência recebida em total obediência legal.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d07943e
Os peritos analisaram todos os documentos trazidos pelo acusado quando da realização da
perícia (exame anatomopatológico feito pelo laboratório "Microimagem" do Rio de Janeiro
em11/09/2017, ressonância magnética do encéfalo realizada no Hospital das Américas no
Rio de Janeiro em 15/08/2017 e no laboratório CDB, em São Paulo, em 22/10/2019, bem
como relatório médico datado de 26 de março de 2019). Não houve pedido defensivo para
se proceder a qualquer nova tomografia computadorizada e ressonância magnética. Pelo
estudo dos documentos trazidos pelo réu, não foi necessário pedir exames
complementares, até porque a perícia não se baseia apenas em resultados de exames,
prontuários e atestados médicos, havendo uma análise comportamental e psicossocial do
periciando. O parecer está devidamente motivado, com uma fundamentação clara e
analítica. O pleito defensivo foi acerca da imputabilidade do acusado, o que os peritos bem
relataram, fazendo uma digressão dos fatos em conjunto com o réu, enunciando que, à
época dos fatos, Wilson Pereira do Carmo Júnior apresentava capacidade de entendimento
e de autodeterminação, bem como, atualmente, tem entendimento adequado do processo
judicial, sem nenhuma evidência de prejuízo cognitivo.
Percebe-se assim, que todos os quesitos apresentados pela Defesa foram respondidos
pelos experts.".

Conforme bem destacou o Custos Legis:

"(...) No tocante aos peritos não oficiais, inexiste a exigência de aprovação em concurso
público, todavia, o que o CPPM recomenda, nos artigos 48 e 318, é que, de preferência,
possuam habilitação técnica, e prestem compromisso de bem e fielmente desempenhar o
encargo. Inclusive, o entendimento majoritário, em sede doutrinária e pretoriana, é que até
mesmo a ausência desse compromisso culminaria em mera irregularidade.
Fato é que a nomeação dos peritos recaiu sobre psiquiatras forenses de renomada
instituição e que prestaram regularmente o compromisso legal, não se entrevendo
qualquer dúvida quanto à habilitação técnica.
De mais a mais, ao revés do que insinua o zeloso causídico, o laudo não deixou de se
pronunciar quanto aos quesitos 3; 4; 5; 7; 11; 12; 16; 18; 20; 23 e 24. Tão somente, de
forma eventual, fez remissão aos apontamentos constantes de seus itens, nos quais todos
os questionamentos foram dirimidos.
Inequívoco que a enfermidade de que é portador o acusado, tanto no que concerne aos
transtornos de depressão e ansiedade mencionados no laudo, como no que se refere ao
tumor cerebral e sequelas da cirurgia ocorridos posteriormente aos fatos, não significa a
sua inimputabilidade, tampouco é motivo bastante para obstar o acusado de responder à
presente ação penal, afastando-se, com isso, a hipótese de suspensão da ação penal.
Com efeito, o laudo analisou e reconheceu a existência de doença mental, porém, fez
consignar que a capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado se
encontravam incólumes à época os fatos, situação que permanece atualmente.
A suspensão do feito pela superveniência de doença mental pressupõe que o réu não
entenda o caráter do processo a que está sendo submetido, de modo que a doença mental
a que alude o art. 161 do CPPM deve ser aquela com potencialidade de subtrair tal
capacidade, impossibilitando-o do exercício da ampla defesa, o que não ocorre no fato sob
exame.
De mais a mais, o Escabinato nada mais fez do que zelar pela perfeita aplicação da lei
penal militar, norteando-se por um princípio maior, derivado do interesse público, qual
seja, a busca da verdade real, possuindo a faculdade de indeferir provas que jugar
protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
A busca do sobredito princípio, como utilizada nos fundamentos da decisão que se quer
anular, deve prevalecer sobre a questiúncula formal de prejuízo para a defesa que nem de
longe se pode perceber, haja vista a desnecessidade da realização de nova perícia, seja
porque o laudo produzido não ostenta nenhum vício, seja porque, de todo modo, o i. juízo
não estaria circunscrito ao resultado do laudo, que poderia, inclusive, ter sido indeferido.
Inexistindo ilegalidade ou abuso cometido ou permitido pelo Colendo CPJ, não há
cabimento para a pretensão sub oculi.
A tudo acrescemos que o ato não representa nenhum prejuízo para as partes ou para o
devido processo legal, em meio ao qual puderam, com oportunidade, manifestar-se quanto
às suas pretensões.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d07943e
Em síntese, não é possível vislumbrar erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato
tumultuário no processo, praticado ou consentido pelo Órgão Judicial em foco, sobressalto
de ilegalidade passíveis de correição pela Instância Superior.".

Diante do exposto, nego provimento à presente Correição Parcial, mantendo irretocável a Decisão proferida
pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 5 de outubro de 2020, proferida nos autos
do Incidente de Insanidade Mental nº 7000061-82.2020.7.02.0002, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.